Tribunal: STF
Processo: RE 1344145
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO C/C COBRANÇA PROMOVIDA POR SERVIDORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PLANO REAL. NOVO PADRÃO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (UNIDADE REAL DE VALOR). LEI N° 8.880/94.
    1. A questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os dispositivos da Lei n° 8.880/94 são aplicáveis a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, e não implicam em aumento de remuneração. Precedente do STJ julgado em sede de recurso repetitivo. 
    2.Juízo singular que, primeiramente, julgou procedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a matéria em discussão seria exclusivamente de direito. Anulação do primeiro julgamento por este Órgão Julgador, porquanto na hipótese dos autos era indispensável a realização da perícia contábil antes de proferida a sentença, a fim de que seja demonstrado o an debeatur (existência da dívida). 
    3. Cálculos elaborados pelo Contador Judicial apontando a existência de uma diferença em favor da Autora. Impugnação aos cálculos por parte do Estado/Réu que não se mostrou suficiente para desconsiderá-los. Nova sentença de procedência foi proferida, objeto do presente Apelo. 
    4. Apelação sustentando a ausência de qualquer desconformidade na conversão para URV da remuneração da Autora, relativamente às determinações contidas no artigo 22 da Lei 8.880/1994, bem assim requerendo a realização de nova perícia, consubstanciada no artigo 480 do CPC/2015. 
    5. Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que são prestigiados ante a sua exatidão, sendo então descabida a hipótese de realização de nova perícia. 
    6. Desprovimento do recurso. Reforma da sentença, de ofício, unicamente para afastar a fixação do percentual referente aos honorários advocatícios, em situação de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, por força do disposto no inciso II do § 4° do artigo 85 do CPC, os quais somente deverão ser arbitrados quando da liquidação.”
    Devolvidos os autos à Câmara julgadora para eventual retratação, o julgamento foi mantido. Eis a ementa:
    “DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA VISANDO REFAZER O CÁLCULO DO SEU VENCIMENTO EM RAZÃO DE INCORRETA APLICAÇÃO DA U.R.V EM FEVEREIRO DE 1994 (ART. 22 DA LEI N° 8.880/1994). REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3a VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, NOS TERMOS DO DISPOSTO INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CPC, VIS A VIS AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 561.836/RN. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LV; e 37, X, da CF.
    O recurso não deve ser admitido. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. 
    Para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator